Tribunal: TJES
Processo: 5003167-19.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência; Fraldas
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003167-19.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VIANA
RECORRIDO: JOAO JACINTO PEREIRA
RELATOR(A):RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003167-19.20228080050.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VIANA.

RECORRIDO: JOÃO JACINTO PEREIRA.

JUIZ RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO APRESENTADO PELO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À VULNERABILIDADE FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente de Ação/Termo de Reclamação, com pedido de antecipação de tutela, proposto por JOÃO JACINTO PEREIRA, desassistido por advogado, em face de MUNICÍPIO DE VIANA, a fim de que lhe seja garantida a manutenção de sua vida e saúde, por meio da disponibilização de fraldas descartáveis, na quantidade de 120 fraldas por mês.

O MUNICÍPIO DE VIANA apresentou contestação (ID 5424914), em que alega preliminar de falta do interesse de agir, em razão da existência de programa municipal para fornecimento de fraldas; irregularidade de representação da parte requerente. No mérito, aduz que os insumos pleiteados não estão classificados como itens de dispensação gratuita por parte da municipalidade e que não há prova da incapacidade financeira da parte requerente.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 5424918), que julgou procedente o pleito da obrigação de fazer, para determinar o fornecimento de 120 (cento e vinte) fraldas geriátricas mensais em favor do requerente.

Irresignado, o Município de Viana interpôs recurso inominado (ID 5425090) e alega a irregularidade de representação e, no mérito, a ausência de comprovação da vulnerabilidade financeira do recorrido.

Uma vez interposto o recurso, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 5425090), assistida por advogado, em que pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Analisando os autos, verifico que a sentença não merece reparos.

Inicialmente, no que tange à alegação de irregularidade na representação, entendo que não merece prosperar. Isso porque a Lei dos Juizados Especiais tem como critérios orientadores os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

No caso dos autos, a filha do requerente, desassistida por advogado quando do ajuizamento da demanda, apresentou termo de reclamação para obter em favor de seu pai o fornecimento de fraldas geriátricas e a garantia do direito à saúde, o que encontra amparo no art. 9º da Lei 9.099/1995.

Não seria razoável admitir, sob pena de grave ofensa ao princípio da dignidade humana, que uma pessoa idosa, com sua saúde debilitada e sem qualquer orientação de profissional da advocacia, seja obrigada a comparecer pessoalmente em Juízo para obter um direito seu garantido pela Carta Magna.

Ademais, a apresentação de termo de reclamação pela filha do autor não configura erro grave e insanável, de modo que a alegação de irregularidade na representação deve ser rechaçada.

No mérito, as razões recursais também não merecem prosperar, pois como bem destacou o juiz sentenciante:

“Não obstante seja louvável a atitude do Município de estabelecer o referido Programa, vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, com diretrizes específicas para equacionar os recursos financeiros limitados, entendo que isso não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos na garantia à saúde, de ênfase constitucional – a qual não se resume ao fornecimento de medicamentos e tratamentos, abrangendo, também, os insumos básicos para o bem-estar do indivíduo, no que se insere a necessidade do uso permanente de fraldas geriátricas. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO –
FORNECIMENTO DE FRALDA DESCARTÁVEL
E CAMA HOSPITALAR – DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO ––
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS
- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IRRELEVÂNCIA - INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL EM MATÉRIA DE PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA 1. O conceito de saúde não é representado pela ausência de doença ou enfermidade, sendo certo que sua definição abrange um completo estado de bem-estar físico, mental e social e, tratando-se de um direito fundamental, é de responsabilidade do Estado garanti-lo e resguardá-lo. 2. Seguindo o entendimento de que cabe ao Estado garantir o direito à saúde, a responsabilidade do Município em fornecer as fraldas geriátricas ao apelado é
solidária
, junto com o Estado-Membro e a União, não sendo oponível aos cidadãos a repartição de responsabilidades em matéria de saúde pública. 3. No caso dos autos, restaram evidenciadas as sequelas decorrentes do AVC que impossibilitam o apelado de exercer as atividades cotidianas, encontrando-se em estado vegetativo, bem como que trata-se de pessoa hipossuficiente e sem condições de arcar com os custos dos materiais e insumos essenciais e imprescindíveis para sua condição de saúde. Garantir ao apelado o recebimento das fraldas descartáveis e da cama hospitalar é garantir-lhe, em contrapartida, o direito à vida, concedendo-lhe tratamento digno e adequado para enfrentar suas incapacidades, uma vez que se tornaram itens indispensáveis à sua sobrevivência. 4. O fato de fraldas descartáveis não constarem na lista elaborada pelo Ministério da Saúde não desobriga o ente estatal de provê-las àqueles cidadãos que delas necessitam e não possuem condições de comprá-las, da mesma forma que a alegada falta de dotação orçamentária não pode servir de óbice para o não fornecimento dos materiais e insumos em questão, quando o que se resguarda é o direito à saúde e, consequentemente, à vida. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 48120268882, Rel. Elisabeth Lordes, 3ª Câmara Cível, Julgamento:19/01/2016) [g.m.]

No caso em apreço, o Sr. ALEXSANDRO TRANHAGUA PEREIRA, filho do requerente, informou que seu pai é aposentado e que o valor que recebe mensalmente é utilizado com a finalidade de arcar com todos os custos referentes a consultas, medicamentos e exames (certidão em ID. 19257798). Pelos documentos carreados em ID. 19535560, o requerente recebe cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais) do INSS.

Deste modo, confirmada a doença que acomete o requerente, sendo ele e sua família desprovidos de condições financeiras para custear as fraldas geriátricas, cuja utilização foi prescrita em laudo médico, incumbe ao Município requerido o fornecimento, para reservar a sua saúde. Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA.
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADAS. 1. - A determinação do fornecimento pelo Município de fraldas geriátricas a quem delas demonstre necessitar, em decorrência de enfermidade e de hipossuficiência financeira, é medida que se encontra em sintonia com o artigo 196, da Constituição Federal e com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça
. 2. - Sentença mantida. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 068160011075, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021) (grifos meus)

Importa ressaltar, ainda, que a mera alegação genérica de limitações financeiras, sem a apresentação de uma justificativa objetiva e comprovada da impossibilidade de cumprimento da determinação judicial sem prejuízo ao erário, não constitui óbice à concessão de tutela antecipada relativa a providências médicas urgentes, conforme decisão monocrática proferida pelo Min. Celso de Mello, no âmbito da ADPF nº 45, que tramitou junto ao Supremo Tribunal Federal.”

Neste cenário, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada.
Condeno
o Município Recorrente em honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995. Sem condenação em custas processuais, nos termos da Lei 9.900/12 do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)